Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-63.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Indenização por danos morais – Corte legítimo do fornecimento de energia elétrica na residência do autor, por débitos inferiores a 90 dias – Quitação das dívidas, restabelecendo-se o fornecimento do serviço após 48 horas da interrupção - Procedência – Recurso exclusivo do demandante – Pretensão à majoração do quantum indenizatório – Cabimento – Verba indenizatória a comportar majoração, em

Ementa:
*Indenização por danos morais – Corte legítimo do fornecimento de energia elétrica na residência do autor, por débitos inferiores a 90 dias – Quitação das dívidas, restabelecendo-se o fornecimento do serviço após 48 horas da interrupção - Procedência – Recurso exclusivo do demandante – Pretensão à majoração do quantum indenizatório – Cabimento – Verba indenizatória a comportar majoração, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entretanto, em valor menor ao sugerido pelo autor (de R$300,00 para R$3.000,00) – Honorários advocatícios – – Majoração - Valor dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, §2o, NCPC) – Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001244-63.2020.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante MANOEL
MESSIAS DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CPFL COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001244-63.2020.8.26.0157 - Voto 32687
2
VOTO No: 32687
APEL. No: 1001244-63.2020.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
APTE.: MANOEL MESSIAS DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

*Indenização por danos morais
Corte legítimo do
fornecimento de energia elétrica na residência do autor, por
débitos inferiores a 90 dias
Quitação das dívidas,
restabelecendo-se o fornecimento do serviço após 48 horas da
interrupção - Procedência Recurso exclusivo do demandante

Pretensão
à
majoração
do quantum indenizatório

Cabimento Verba indenizatória a comportar majoração, em
consonância
com
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, entretanto, em valor menor ao sugerido pelo
autor
(de
R$300,00
para
R$3.000,00)

Honorários
advocatícios Majoração - Valor dos honorários advocatícios
arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, §2o,
NCPC) Recurso provido em parte.*

Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada
por MANOEL MESSIAS DA COSTA em face de COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ CPFL, julgada procedente pela r. sentença de fls. 97/100, condenado a ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais),
atualizada monetariamente do arbitramento e juros de mora legais da citação, além do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.

Apela o autor, pretendendo a majoração dos danos morais para o
valor de R$15.000,00, suficiente para desestimular a prática de condutas semelhantes pela
ré, levando-se em consideração o caráter punitivo e pedagógico da indenização. Os honorários
advocatícios de sucumbência devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação. Pugna
pelo provimento do recurso (fls. 102/110).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 113/121).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, em decorrência de
corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, com demora no religamento do
serviço após o pagamento da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001244-63.2020.8.26.0157 - Voto 32687
3
A r. sentença apelada foi assim fundamentada:

“Aplicam-se as regras consumeristas, pois se trata de relação de
consumo na medida em que a parte autora é consumidora (art. 2o, CDC) e a parte ré é
fornecedora de serviços (art. 3o, CDC), razão por que inverto o ônus da prova (art. 6o, VIII,
CDC). Não se discute aqui a legitimidade do corte do fornecimento de energia elétrica e
nem se poderia, pois o corte foi legítimo já que, conforme narrado pela própria parte autora,
havia diversas contas de luz em atraso. Ademais, verifico que a parte autora admite que
estava em débito com relação à fatura de dezembro de 2019 (fls. 02), razão pela qual o corte
no fornecimento em 02/03/2020, ao contrário do sustentado, deu-se em período inferior a 90
dias. Discute-se, pois, a obrigação da parte ré em religar o serviço após a quitação dos
débitos e se existem danos morais em razão da demora em fazê-lo. Pois bem, apesar de ter
havido inadimplência no pagamento das faturas de energia elétrica, conforme alegações da
própria parte autora, ocasionando o corte de energia elétrica, houve falha na prestação do
serviço pela parte ré na medida em que, pago o débito pela parte autora em 03/03/2020, a
parte ré só religou o serviço de energia em 05/03/2020, conforme narrado por ela às fls. 34.
Nesse cenário, a parte ré fez com que a parte autora permanecesse, ainda que por breve
período, sem energia elétrica, o que, em última análise, dentro de uma sociedade que
depende de energia elétrica para tudo, é apto a gerar indenização por danos morais em seu
favor, bem como evidencia o dever da parte ré em restabelecer o serviço, conforme previsão
do art. 176, inciso I e § 2o, I, a, da Resolução ANEEL no 414/2010. Assim, a parte ré deverá
ser responsabilizada com supedâneo no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que
dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços. Nesse contexto, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva,
prevista no art. 14 do CDC, a saber, a omissão da parte ré em religar o serviço de energia
elétrica após haver recebido seu crédito; o dano moral sofrido pela parte autora por
permanecer sem energia elétrica; e o nexo de causalidade, pois decorrentes os danos morais
pela inércia da ré em religar o serviço de energia elétrica. Configurado o dever da ré reparar
o dano causado, passo à sua quantificação, com observância das máximas da
proporcionalidade e razoabilidade. A fixação da indenização observará os critérios
normalmente atendidos pela jurisprudência: valor econômico de origem; natureza, extensão
e intensidade da ofensa sofrida, com abalo das atividades cotidianas; condições pessoais da
vítima e repercussão do dano na vida particular dela; capacidade econômica do ofensor e
disparidade econômica entre as partes; grau de culpabilidade e verificação da ocorrência de
má-fé ou de dolo; histórico anterior de ocorrências assemelhadas; eventual contribuição da
vítima para o evento; e caráter preventivo da reparação do dano moral. Com base em tais
critérios, fixo a indenização por danos morais em R$ 300,00 (trezentos reais), quantia
suficiente para compensar o dissabor ocorrido sem gerar enriquecimento indevido do
consumidor.”.

O recurso é exclusivo do autor, defendendo a majoração
do quantum indenizatório dos danos morais para o valor sugerido de R$ 15.000,00,
condenando-se a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da
condenação.

Dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001244-63.2020.8.26.0157 - Voto 32687
4
A r. sentença apelada arbitrou a indenização dos danos morais no valor
de R$ 300,00 (trezentos reais).

Caso de majoração da referida verba indenizatória, todavia, não para o
valor sugerido pelo autor apelante.

Reconheceu-se a conduta ilícita da ré pela demora em religar o serviço
de fornecimento de energia elétrica na residência do autor apelante após a quitação dos débitos,
causa da condenação por danos morais.

De se ressaltar que a concessionária ré não recorreu da sentença,
aquiescendo tacitamente com seus termos.

Assim, inquestionável o dano moral, devendo o valor indenizatório ser
fixado de acordo as especificidades do caso concreto e de acordo com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, deve ter caráter preventivo, com o fito da conduta danosa
não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

Não deve, entretanto, transformar-se em objeto de enriquecimento sem
causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Sobre
o
tema,
discorre
Cavalieri
Filho: “Na
fixação
do
quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve
o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não
há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada
mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo
dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a
bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que
guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e
fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja
razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a
determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção
seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar
uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela
vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de Responsabilidade Civil, 9a
ed., São Paulo, Atlas, 2010, p. 90).

No caso, narrou-se na inicial que “no dia 02 de março de 2020,o
requerente teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, permanecendo assim até dia
04 de março de 2020” (fl. 2), data em que a requerida religou a energia elétrica no imóvel do
autor, ou seja, a interrupção do serviço durou período de 48 horas.

Assim, levando-se em consideração a peculiaridade do caso vertente
(suspensão da eletricidade por 2 dias) e a extensão do dano, entendo caso de majorar os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001244-63.2020.8.26.0157 - Voto 32687
5
morais, entretanto não para o valor sugerido pelo autor, mas para o valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, até porque, como ressaltou a Min. Nancy Andrighi, do C. STJ, “a
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo
ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (REsp. no 318379-
MG, j. em 20/09/2001).

Por fim, levando-se em consideração a natureza da causa e o trabalho
realizado pelo advogado, dá-se provimento ao recurso, para majorar os honorários advocatícios
para 20% do valor da condenação, com base no art. 85, §2o, do NCPC, com isso remunerando-
se de forma digna o advogado.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, majorando-se
o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido do
acórdão (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês da citação, além de honorários
advocatícios de sucumbência arbitrados em 20% do valor atualizado da condenação.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR